Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IPVA. VEÍCULOS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS. ISENÇÃO. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. APLICAÇÃO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA relativo ao exercício de 2025, incidente sobre veículo elétrico ou híbrido registrado no Distrito Federal, à luz de alteração legislativa superveniente que restringiu os requisitos para fruição do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a restrição legislativa à isenção do IPVA — introduzida pela Lei Distrital n. 7.591/2024 — configura supressão de benefício fiscal sujeita à observância das anterioridades anual e nonagesimal, impedindo sua aplicação ao exercício de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de novas condições legais para usufruir isenção fiscal representa supressão ou redução de benefício tributário e acarreta majoração indireta de tributo, atraindo a incidência das anterioridades anual e nonagesimal previstas no art. 150, inc. III, “b” e “c”, da CF/1988.
4. A exigência de IPVA fundada em norma publicada em 04.12.2024 não alcança o exercício de 2025, cujo fato gerador ocorre no primeiro dia de janeiro, segundo o Decreto Distrital n. 34.024/2012.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que alterações restritivas de isenções de IPVA configuram majoração indireta e estão submetidas às garantias temporais constitucionais aplicáveis, confirmando a manutenção da isenção quando o fato gerador antecede o início da eficácia da nova lei.
6. Ademais, as novas hipóteses restritivas introduzidas pela Lei Distrital n. 7.591/2024 não se aplicam ao caso concreto, pois o veículo foi adquirido em revendedora situada no Distrito Federal e não foi demonstrado que o consumidor possui inscrição em dívida ativa, atendendo plenamente às condições exigidas pela legislação vigente ao tempo do fato gerador.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inc. III, “b” e “c”. Decreto Distrital n. 34.024/2012, art. 4o, inc. II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702003-84.2025.8.07.0018, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 3.